Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, reconhecendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos. A embargante alega existência de omissão e contradição quanto à possibilidade de penhora de verba salarial, ausência de comprovação de origem alimentar dos valores bloqueados, relativização da impenhorabilidade e ausência de manifestação quanto à aplicação de entendimento do STJ e da Lei no 10.820/2003.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não tratar da alegada possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial e da origem dos valores bloqueados; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais configura omissão para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da parte dos embargos que alega omissão e contradição sobre impenhorabilidade salarial, pois a matéria não foi objeto do acórdão embargado, que tratou exclusivamente da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos com fundamento no art. 833, X, do CPC, sendo vedado inovar a discussão em embargos de declaração.
4. Não há omissão nem contradição no acórdão, pois foram expressamente analisadas as teses jurídicas sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite legal.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre o entendimento adotado e a tese da parte, o que não se verifica no caso concreto.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se em parte dos embargos de declaração e, nessa parte, negou-se-lhes provimento.